Tribunal: TJES
Processo: 5000385-14.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000385-14.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000385-14.2024.8.08.0068.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOAO VIEIRA DA SILVA.

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE DE CONTRATO. NÃO DEMONSTRADA A INVALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE. CONTRATO HÍGIDO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto por JOÃO VIEIRA DA SILVA, em face da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, referente a contrato de cartão de crédito consignado.

2.

Em síntese, o recorrente alega não ter contratado empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, sustentando que sua intenção era contratar empréstimo consignado tradicional e que nunca recebeu, desbloqueou ou utilizou o cartão. Pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

3.

Em contrapartida, o recorrido apresenta óbice às pretensões do autor, arguindo preliminares e, no mérito, sustenta a regularidade da contratação realizada por meio eletrônico com assinatura digital por biometria facial e a utilização do cartão de crédito consignado pelo autor através de saques.

4.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

5. A questão dos autos cinge-se em determinar a validade do negócio jurídico objurgado, e por conseguinte, dos descontos no benefício previdenciário do autor, que afirma não ter ciência da modalidade contratada. Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....]
De fato, o instrumento contratual e demais documentos juntado aos autos (ID 51854889 e 51854890) comprova que a parte autora realizou o contrato, com valor de saque de R$ 1.166,00 (um mil, cento e sessenta e seis reais). Inclusive a parte requerida juntou aos autos a TED realizada para a mesma conta bancaria em que a parte autora recebe o beneficio previdenciário(id. 51854890 e 45266754)
.

A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, desta feita, caberia à parte requerida demonstrar que foi a parte autora quem celebrou o empréstimo impugnado, o que, de fato, ocorreu
.

Quanto ao contrato assinado por meio de biometria facial, destaco que o artigo 3º, inciso III, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28 de 2008, autoriza a contratação por meio eletrônico. Vejamos:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de
empréstimo
pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Da análise das provas coligidas, conclui-se que houve a contratação do cartão consignado, não sendo possível reconhecer a inexistência pela simples divergência de informações, diante da assinatura por biometria facial e da disponibilização dos valores em seu favor
.

A isso,
se soma o fato de no contrato conter a geolocalização do local onde foi realizada a assinatura, que conforme pesquisa pelas coordenadas informadas, se deu na Comarca de Barra de São Francisco/ES (
prints
em anexo), trazendo verossimilhança a alegação de legalidade do contrato firmado
. [...]
grifei

6.

Pois Bem.

7.

A sentença não comporta reforma. Bem caminhou o sentenciante ao considerar que o recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a ilegalidade da contratação, e, não obstante o ônus probatório recair sobre a instituição financeira, em virtude da inversão do ônus da prova (VIII, art.6º, CDC), conjugando as afirmações trazidas à exordial e as provas constantes dos autos, não subsiste qualquer nulidade contratual, nos moldes aventados às razoes recursais, tampouco, que revelem a ausência de ciência da modalidade de empréstimo (RMC) firmado. Frise-se ainda que essa modalidade de crédito é devidamente autorizada pela Lei n° 10.820/2003, bem como regulamentada pelo Banco Central do Brasil.

8.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira colaciona ao caderno processual o instrumento contratual assinado, aliado aos documentos de identificação do autor. Nesta senda, verifica-se à exordial que o autor aduz não ter ciência da modalidade de contrato de empréstimo, no entanto, resta verificado o termo de adesão assinado sobre tal espécie contratual, subscrito pelo requerente. Ademais, não há provas concretas de que a contratação tenha ocorrido mediante fraude ou sem a devida anuência do requerente.

9.

O simples fato de o requerente alegar desconhecimento do contrato não é suficiente para afastar sua validade, notadamente quando há documentos que corroboram a regularidade do negócio jurídico. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, para a nulidade de contratos dessa natureza, é necessária a existência de elementos que demonstrem cabalmente a ausência de consentimento ou a existência de fraude, o que não restou comprovado no presente caso.

10.

Como bem consignado em sentença, não se evidencia abusividade no produto financeiro na forma como fora disponibilizado, não restando comprovado o desconhecimento e aquiescência do recorrente sobre o produto contratado.

11.

Dessa forma, resta evidente a contradição na própria narrativa fática, que em contraste aos documentos acostados pela recorrida, impõe a manutenção da sentença. Nesse sentido a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. reparação de danos Cartão de crédito Reserva de margem consignável (RMC)
Autor que nega a solicitação, desbloqueio e utilização – Acervo probatório que demonstra contratação de adesão ao cartão e reserva de margem consignada Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido (TJ-SP - AC: 10007507620178260264 SP1000750-76.2017.8.26.0264, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento:19/02/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:19/02/2020).

Ação declaratória de negócio jurídico. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
Autora alega que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois tinha a intenção de contratar um simples empréstimo consignado
. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Prescrição e decadência. Não ocorrência.
Contrato apresentado traz, de forma clara, a natureza do negócio jurídico que se firmava. O instrumento é literal ao grafar, em fonte de destaque, que se trata o negócio de cartão de crédito consignado. Faturas que comprovam a utilização do cartão de crédito para realização de compras. Comprovação, ainda, da disponibilização de valor em favor da requerente
. Margem consignável da autora já comprometida pela contratação de empréstimos consignados.
Inexistência de abusividade, vício de consentimento e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (TJSP; Apelação Cível 1013084-02.2023.8.26.0566; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024).

12. Portanto, inexistindo vício na contratação, de rigor reconhecer a inexistência de ilegalidade dos descontos realizados na margem consignada do cartão, que atualmente serve para pagar os juros do refinanciamento, e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral e material, até porque as cobranças vêm sendo feitas de acordo com o estipulado em contrato, de modo que não se pode suspender cobranças que são devidas.

13.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

14.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)